Tribunal: STF
Processo: ARE 1304036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
    PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONSTATADA. JUÍZO A QUO QUE ENTENDEU POR EXCLUIR A MULTA PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AOS DEMAIS PEDIDOS, EM VIRTUDE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISCUSSÃO DE DIREITO DISPONÍVEL. NÃO CABIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
    INSURGÊNCIA DE FALTA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AGRAVANTE QUE FOI PREVIAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ANTES DO DÉBITO SER INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. 
    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113/2005 QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DA INTIMAÇÃO SER FEITA PELO DIÁRIO ELETRÔNICO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
    IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES STJ. 
    PRONUNCIAMENTO DE QUE RECEBEU OS VALORES DE BOA-FÉ. SÚMULA 393 DO STJ.IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELO AGRAVADO. TESE REPELIDA. BINÔMIO UTILIDADE/ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL EMPREGADO PELO MUNICÍPIO. 
    IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CARÊNCIA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS DO TÍTULO EXECUTIVO. RECORRENTE QUE NÃO SOFREU QUALQUER PREJUÍZO.
    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, 29, inciso VI, 57, § 7º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Da alegação de prescrição intercorrente administrativa 
    Ressaltou o Agravante que o princípio da duração razoável do processo administrativo não foi observado, uma vez que levou quase quatorze anos para ser encerrado, devendo-se reconhecer a prescrição intercorrente administrativa, seja a partir do parâmetro de três anos do art. 1º, §1º, da Lei Federal nº 9.873/1999, seja pelo parâmetro de cinco anos do Decreto Federal nº 20.910/1932, do Código Tributário Nacional ou da Lei Federal nº 9.784/1999. 
    A tese não merece prosperar.
    O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de impossibilidade de aplicação analógica do instituto – seja a partir de legislação federal que preveja expressamente a prescrição intercorrente, seja a partir de legislação de aplicação ampla, que dispõe apenas sobre a prescrição, e não a interpretação intercorrente. De acordo com a Corte Cidadã, portanto, somente mostra-se possível o reconhecimento de prescrição intercorrente se houver previsão expressa no âmbito da legislação do ente federativo: 
    (...)
    Da alegação de recebimento de boa-fé dos valores
    Não merece acolhimento a irresignação do Recorrente de que recebeu de boa-fé os valores referentes ao comparecimento nas sessões extraordinárias, nos meses de janeiro, fevereiro e julho de 2001.
     Isso porque a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível se a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, não necessitando de dilação probatória. Assim, é o que dispõe a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:
     A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
    Da alegação de inexistência de interesse processual
    Quanto à alegação de que não há interesse processual, haja vista que o Agravado não respondeu aos pedidos formulados pela Agravante, cabe mencionar que a eventual ausência de atendimento por parte da Administração Pública ao direito de petição exercido naquela esfera pelo executado, por, de acordo com o Agravante, não apresentar respostas aos questionamentos protocolados, não afasta o binômio utilidade/adequação do instrumento processual empregado pelo Município, a partir do exame da pretensão deduzida e as finalidades colimadas.
    Vê-se pela documentação juntada nos autos de origem pelo Recorrente que os questionamentos se baseiam principalmente em supostas irregularidades processuais e inconsistências nos atos e decisões do processo administrativo que tramitou junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a respeito dos quais o Município de Cambé não possui qualquer competência ou poder de revisão. E, sem que o exequente venha a obter decisão que suspenda os efeitos da condenação administrativa ou de atos administrativos/judiciais referentes ao processo de cobrança do valor da condenação, não há óbice ao prosseguimento da persecução executória.
    Diferentemente do que informa, além disso, após o Recorrente apresentar seus argumentos (mov. 30.2) houve resposta ao requerimento por parte da Administração Pública (mov. 30.3). 
    Da alegação de ausência dos requisitos legais do título executivo
    Assiste razão quando apontou que não consta na CDA a especificação referente à origem exata do débito (art. 2º, §5º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal), de forma que deveria ter constado da Certidão o número do processo/Acórdão de origem do TCE/PR que constituiu a dívida inscrita.
    No entanto, tal exigência legal existe para assegurar ao executado que tome conhecimento de tal informação para que possa exercer de maneira plena o seu direito de defesa.
    In casu, vislumbra-se que o Recorrente não sofreu qualquer prejuízo, posto que identificou a origem do débito mesmo sem a indicação do número do processo/Acórdão do TCE, vindo a exercer de maneira ampla o contraditório. Por isso, não havendo prejuízo experimentado, não há que se falar em invalidade na hipótese examinada (pas de nullité sans grief). Em tal sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: 
    (...)
    Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente